Tribunal: TJES
Processo: 5003444-54.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); Responsabilidade tributária
Data de julgamento: 2025-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003444-54.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

AGRAVADO: DELZA LIDIA PINA DE MELO e outros

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003444-54.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

AGRAVADOS: DELZA LIDIA PINA DE MELO e JOSE CARLOS VIEIRA DE MELO JUNIOR

ADVOGADO: JOSE CARLOS VIEIRA DE MELO - OAB/ES 9493

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL INADMITIDO POR INTEMPESTIVIDADE. INTERPOSIÇÃO INCORRETA DE AGRAVO INTERNO EM SUBSTITUIÇÃO AO AGRAVO PREVISTO NO ARTIGO 1.042, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
A Recorrente interpôs Recurso de Agravo Interno contra Decisão da Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo que inadmitiu o Recurso Especial por intempestividade. O Recorrente alegou a interrupção de prazo processual em virtude do feriado local

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar a adequação da via eleita (Agravo Interno) para impugnar a decisão que inadmitiu o Recurso Especial por intempestividade e a possibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade recursal em caso de erro grosseiro na escolha do recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Código de Processo Civil, no artigo 1.042, prevê que o recurso cabível contra decisão de inadmissão de Recurso Especial por intempestividade é o Agravo próprio, e não o agravo interno.

4.
A interposição de Agravo Interno, em vez do Agravo previsto no artigo 1.042, do Código de Processo Civil, configura erro grosseiro, inviabilizando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

5.
O Recorrente não comprovou, no momento da interposição do Recurso Especial, a existência de feriado local ou ponto facultativo que justificasse a suspensão do prazo recursal, descumprindo exigência jurisprudencial consolidada do Superior Tribunal de Justiça
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Agravo interno não conhecido.

Tese de julgamento:

1. O Agravo Interno não é cabível para impugnar decisão que inadmite Recurso Especial por intempestividade, sendo o meio processual adequado o Agravo previsto no artigo 1.042 do CPC.

2. A interposição de recurso manifestamente incabível caracteriza erro grosseiro, impedindo a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

3.Cabe à Parte Recorrente comprovar, no momento da interposição do recurso, a existência de feriado local ou suspensão de prazos, sob pena de reconhecimento da intempestividade recursal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003444-54.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

AGRAVADOS: DELZA LIDIA PINA DE MELO e JOSE CARLOS VIEIRA DE MELO JUNIOR

ADVOGADO: JOSE CARLOS VIEIRA DE MELO - OAB/ES 9493

VOTO

Conforme relatado,

MUNICÍPIO DE VITÓRIA
interpôs
RECURSO DE AGRAVO INTERNO
(ID. 12744878), em face da
DECISÃO
(ID. 11548352), proferida pela
Egrégia Vice-Presidência deste Tribunal de Justiça,
que inadmitiu o
RECURSO ESPECIAL
(ID. 8906801)), interposto pelo Recorrido, porquanto intempestivo.

Irresignado, aduz o Recorrente, em suma, a tempestividade do Recurso Especial, porquanto
“no próprio calendário do tribunal de Justiça, demonstra que dia 23 de maio (quinta-feira) - Colonização do Solo Espírito-Santense (art. 2º, caput, do presente Ato Normativo), 24 (sexta-feira) - Não haverá expediente (art. 2º, parágrafo segundo, do presente Ato Normativo), 30 (quinta-feira) – Corpus Christi (art. 2º, caput, do presente Ato Normativo) e 31 (sexta-feira) – Ponto Facultativo (art. 2º, parágrafo primeiro, do presente Ato Normativo), os prazos encontravam-se suspensos, conforme expediente disponibilizado nos próprios autos pelo sistema PJE- encontra-se em conformidade com o calendário do TJ-ES”.

Com efeito, eis o teor da
DECISÃO
agravada
, in verbis
:

“
DECISÃO

MUNICÍPIO DE VITÓRIA interpôs RECURSO ESPECIAL (id. 8906801), com fulcro no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra ACÓRDÃO (id.8204539), proferido pela Egrégia Quarta Câmara Cível que negou provimento ao RECURSO DE AGRAVO INTERNO manejado pelo Recorrente em face da DECISÃO MONOCRÁTICA exarada pela Eminente Desembargadora DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, cujo Decisum não conheceu do AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo Recorrente e, via de consequência, manteve a DECISÃO proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Execuções Fiscais de Vitória, que declarou extinta a EXECUÇÃO FISCAL nº 0002302-92.2004.8.08.0024, movida em relação a DELZA LIDIA PINA DE MELO e JOSE CARLOS VIEIRA DE MELO JUNIOR, sócios da empresa devedora.

O aludido Acórdão restou assim ementado, in verbis:

EMENTA. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO. INTERPOSIÇÃO EM FACE DE SENTENÇA. RECURSO CABÍVEL APELAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1) O recorrente, por meio do agravo de instrumento, pretende a reforma da sentença que acolheu a exceção de pré-executividade apresentada pelos agravados e, assim, extinguiu a execução fiscal com resolução de mérito com fulcro no art. 487, I do CPC.

2) O pronunciamento judicial que acolhe a exceção de pré-executividade e extingue integralmente a execução tem natureza de sentença, pois põe fim ao processo executivo, nos termos do art. 203, § 1º do CPC

3) Diante disso, o recurso cabível para impugná-la é o de apelação (art. 1.009, CPC), constituindo erro grosseiro a interposição de agravo de instrumento, o que impede a aplicação do princípio da fungibilidade.

4) Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Agravo Interno 5003444-54.2023.8.08.0000, Órgão julgador: Quarta Câmara Cível, RELATORA: Desembargadora ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Data de Julgamento: 2 de maio de 2024)

Irresignado, o Recorrente aduz violação aos artigos 277 e 283, do Código de Processo Civil, sustentando que “o não conhecimento do recurso demonstra ausência de aproveitamento dos atos processuais do recurso”.

Apesar de devidamente intimados, os Recorridos não apresentaram Contrarrazões (id. 11533440).

No que diz respeito a tempestividade do feito, é cediço que o prazo para interposição do Recurso Especial é de 15 (quinze) dias úteis, conforme artigo 1.003, § 5º, combinado com o artigo 219, do Código de Processo Civil, contando-se em dobro quando a parte Recorrente for Pessoa Jurídica de Direito Público, consoante artigo 183, do Código de Processo Civil.

No caso, expedida a intimação eletrônica do Acórdão objurgado no dia 09/05/2024 (quinta-feira), tendo o Sistema registrado ciência pelo Recorrente no dia 21/05/2024 (terça-feira), o prazo recursal teve início em 22/05/2024 (quarta-feira) e se findou em 02/07/2024 (terça-feira).

Com efeito, restando interposto Recurso Especial em 08/07/2024 (id. 8906801), afigura-se evidente a intempestividade recursal.

Sobreleva acentuar, por oportuno e relevante, que a Parte Recorrente não se desincumbiu do ônus de provar a existência de feriados locais ou mesmo a suspensão dos prazos no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça, no período compreendido entre o termo inicial e o termo final para a interposição do recurso, inexistindo nos autos a juntada de cópia de Ato Normativo local neste sentido, exigência que lhe era imposta ao tempo da interposição e cujo descumprimento impede o reconhecimento da suspensão do prazo recursal na instância superior, conforme a jurisprudência pacífica do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, in litteris:

EMENTA: EMENTA PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PONTO FACULTATIVO NO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO APELO RARO. INTEMPESTIVIDADE. SOBRESTAMENTO DO PROCESSO ATÉ O JULGAMENTO DO TEMA 1.128 DOS RECURSOS REPETITIVOS. IMPOSSIBILIDADE.

1. De acordo com a redação original do art. 1.003, § 6º, do CPC, vigente à época em que foi praticado o ato processual em testilha, o recorrente deveria comprovar "a ocorrência de feriado local no ato de interposição do recurso", razão pela qual, em regra, não era possível essa demonstração em momento posterior , em virtude da preclusão consumativa.

2. Na espécie, a petição com a documentação comprobatória da existência de ponto facultativo na Corte de origem foi juntada aos autos na mesma data em que protocolizadas as razões do apelo raro, porém horas depois. Em outras palavras, a inexistência de expediente forense no Tribunal estadual não foi comprovada no momento da interposição do recurso especial, razão pela qual não há como afastar a pecha da intempestividade.

3. Como consequência, não é possível acolher o pedido de sobrestamento do processo até o julgamento do Tema 1.128 dos recursos repetitivos 4.

Agravo interno não provido.

(STJ. AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.331.132/GO, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/8/2024, DJe de 14/8/2024.)

Isto posto, com fulcro no artigo 1030, inciso V, c/c o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, inadmito o Recurso Especial, porquanto intempestivo.

Intimem-se as Partes.

Publique-se na íntegra.

Transcorrido e certificado o trânsito em julgado, proceda-se à baixa definitiva do processo nos assentamentos deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive, nos sistemas eletrônicos de processamento de dados, remetendo-se, ato contínuo, os autos, ao Juízo a quo, com as cautelas de estilo.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES

Na espécie, verifica-se, de plano, a inadequação da via eleita, a ensejar o não conhecimento do Recurso.

Como cediço, por força do
artigo 1.030, §2º, do Código de Processo Civil
, o cabimento do Agravo Interno se restringe às hipóteses em que se
nega seguimento ao Recurso Excepcional
, na forma do inciso I, alíneas “a” e “b”, do aludido dispositivo legal,
in litteris:

Art. 1.030.
Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:

I
–
negar seguimento
:

a)
a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;

b)
a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos;

[...]

§ 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021.

No mesmo sentido, confira-se o teor da
Súmula nº 05, deste Sodalício
,
in litteris
:

SÚMULA 05
-
Cabe Agravo Regimental contra decisão do Vice-Presidente que nega seguimento a recurso especial em razão de conformidade da decisão recorrida com precedente do Superior Tribunal de Justiça adotado em julgamento sob a sistemática da repetitividade recursal
(543-C, §7º, inciso I, do CPC) [§2º do art. 1.030 do CPC/15], sendo incabível o agravo de que trata o art. 544 do CPC [art. 1.042 do CPC/15]
.

Com efeito
,
o Recorrente manejou o presente
AGRAVO INTERNO
a fim de impugnar a
DECISÃO
que inadmitiu o Recurso Especial, com fundamento no artigo 932, inciso III, c/c 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil.

Sucede, contudo, que
o Recurso cabível para impugnar a Decisão de inadmissão do Apelo Nobre é o Agravo disciplinado no artigo 1.042
, do Código de Processo Civil,
verbatim:

Art. 1.042.

Cabe agravo contra decisão
do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido
que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial
,
salvo

quando fundada
na aplicação de
entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos
.

Sob esse prisma, a interposição de Agravo Interno no caso em tela, evidencia a ocorrência de erro grosseiro, a implicar preclusão, sendo inviável a aplicação do princípio da fungibilidade, consoante iterativo entendimento do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
acerca da matéria,
verbo ad verbum
:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE QUE INADMITIU O RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICÁVEL. DECISÃO MANTIDA. 1. Ação de indenização por danos materiais e compensação por danos morais 2.
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de ser manifestamente incabível a interposição de agravo regimental contra decisão de admissibilidade do recurso especial, eis que o único recurso cabível é o agravo do art. 1.042 do CPC/2015. 3. A interposição de agravo regimental em vez do agravo em recurso especial impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, pois caracterizado erro grosseiro no uso do recurso cabível
. 4. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2078373 SC 2022/0054210-3, Data de Julgamento: 08/08/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/08/2022)

Ainda que assim não o fosse, observa-se que, no caso, a intimação eletrônica do Acórdão objurgado foi expedida no dia 09/05/2024 (quinta-feira), tendo o Sistema registrado ciência pelo Recorrente no dia 21/05/2024 (terça-feira), o prazo recursal teve início em 22/05/2024 (quarta-feira) e se findou em 02/07/2024 (terça-feira).

Com efeito, restando interposto Recurso Especial em 08/07/2024 (id. 8906801), afigura-se evidente a intempestividade recursal.

Ademais, consoante ressaltada na Decisão objurgada
“a Parte Recorrente não se desincumbiu do ônus de provar a existência de feriados locais ou mesmo a suspensão dos prazos no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça, no período compreendido entre o termo inicial e o termo final para a interposição do recurso, inexistindo nos autos a juntada de cópia de Ato Normativo local neste sentido, exigência cujo descumprimento impede o reconhecimento da suspensão do prazo recursal na instância superior”.

Ressalta-se que, na esteira do entendimento do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça,

“Não procede, também, a alegação de que é desnecessária a comprovação do feriado local por ser período absolutamente conhecido, tratando-se, portanto, de fato notório. Veja-se que a
ocorrência de feriado local, recesso, paralisação ou interrupção do expediente forense deve ser demonstrada por documento idôneo, no ato da interposição do recurso que pretende seja conhecido por esta Corte, providência que não foi cumprida no caso
”
(
STJ
- AgInt nos EDcl no AREsp: 1242552 BA 2018/0024674-9, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 23/10/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/10/2018).

Frisa-se, por derradeiro, que, nos termos da jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça, “
o prazo sugerido pelo sistema do PJE não tem o condão de eximir a parte interessada de interpor o recurso no prazo legal, não vinculando o termo final do prazo à data sugerida nem dispensando a parte recorrente da confirmação
”

(
STJ,
AgInt no AREsp n. 1.891.710/PR, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 6/12/2021, DJe de 9/12/2021).

Isto posto, com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conheço do Recurso de Agravo Interno.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para não conhecer do recurso.

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
NÃO CONHECER
do recurso
.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Vice-Presidente, no sentido de
NÃO

CONHECER
do agravo interno
.

Acompanho o e. Relator.

É como voto.

Sessão Virtual 15.09.2025 a 19.09.2025- Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Vice-Presidente.

Acompanho o respeitável voto de relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 15.09.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão de 15 a 19.09.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Acompanho o eminente Relator.